Tribunal: TJDFT
Processo: 0747263-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO DEMONSTRADOS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza a admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição - matéria atinente com o mérito recursal - diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
2.1 O erro de fato, em que pese não possuir previsão expressa no Código de Processo Civil para oposição de embargos de declaração, configura-se quando o julgador não observa adequadamente determinada premissa fática relevante nos autos, o que não ocorreu na hipótese.
3. Inexistem os vícios de omissão e erro de fato no acórdão embargado, porque foram evidenciados de modo claro e fundamentado os motivos para negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Concretamente, as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas com o enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
4. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura omissão e nem erro de fato, ou seja, vícios aptos a fomentar a oposição desta espécie recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.